Tribunal: TJBA
Processo: 8015392-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015392-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUISE TORRES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TERCEIRA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS SOBRE A MESMA MATÉRIA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DESRESPEITADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso da EMBASA, contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A parte embargante sustenta omissão na análise de provas sobre contratação de terceirizados para funções supostamente idênticas às do cargo pretendido e na apreciação de decisão proferida na Suspensão de Liminar n. 1816/BA pelo Presidente do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a contratação de terceirizados em número que alcançaria a posição da embargante na classificação do concurso público, e (ii) a decisão da Suspensão de Liminar n. 1816/BA, e se há vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração ou se estes possuem caráter manifestamente protelatório a ensejar aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada os pontos relevantes do recurso anterior, afastando a alegação de preterição por ausência de provas robustas quanto à contratação indevida de terceirizados para funções idênticas àquelas do cargo pleiteado.

4. A análise do colegiado considerou a jurisprudência do STF firmada no Tema 784, segundo a qual candidatos aprovados fora do número de vagas não têm direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, o que deve ser demonstrado cabalmente.

5. A existência de terceirizados, por si só, não constitui prova suficiente de preterição, sendo imprescindível demonstrar a identidade funcional das atividades exercidas, a existência de vagas permanentes e a necessidade de provimento por concurso público.

6. A decisão na Suspensão de Liminar n. 1816/BA, que não foi tema dos primeiros aclaratórios, não possui efeito vinculante sobre o mérito da causa, por ter sido proferida em juízo precário e específico, com cognição sumária, além de não se referir diretamente à localidade ou cargo disputado pela embargante.

7. O edital do concurso não previu cadastro de reserva, ofertando apenas cinco vagas para ampla concorrência na localidade indicada, e a embargante foi classificada em 22º lugar, posição que não lhe assegura expectativa concreta de nomeação.

8. Os documentos acostados não comprovam, de forma inequívoca, o número total de terceirizados, suas funções específicas ou a existência de vagas efetivas a serem preenchidas no quadro funcional da EMBASA.

9. As contratações de terceirizados apresentadas possuem prazos curtos e destinação específica, sendo necessário maior aprofundamento probatório para avaliar sua legalidade, o que inviabiliza a concessão de tutela na via estreita do agravo.

10. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de questionamentos já enfrentados, sendo indevido seu uso como meio protelatório.

11. Caracteriza-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos quando se verifica (i) terceira oposição sucessiva sobre a mesma matéria; (ii) desrespeito a advertência prévia expressa constante do acórdão embargado; (iii) ausência de vícios efetivos aptos ao acolhimento; (iv) nítida intenção de rediscussão do mérito; e (v) reiteração de teses já exaustivamente analisadas e rejeitadas.

12. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em seu patamar mínimo de 1% sobre o valor atualizado da causa mostra-se necessária para coibir a utilização abusiva dos embargos declaratórios como instrumento meramente procrastinatório e para preservar o princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em

Embargos de Declaração nº 8015392-52.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante,
LUISE TORRES OLIVEIRA
,

e embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.